Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-45.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000578-45.2022.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.
Agravante: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Agravado: FABISON MIRANDA CARDOSO.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.
2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000578-45.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), FABISON MIRANDA CARDOSO - CPF: 673.390.341-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022